Tribunal: TJDFT
Processo: 0742671-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que determinou à recorrente o pagamento de indenização por perdas e danos e multa pelo descumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso com base em pedido formulado após a interposição do recurso; (ii) se adequada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e se deve ser mantido o valor fixado na origem; (iii) se cabível a imposição de multa pelo descumprimento da obrigação e se seu quantum observa a proporcionalidade; e (iv) se é possível a cumulação das perdas e danos com a multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da preclusão consumativa, não se admite o aditamento injustificado da peça recursal após a interposição do agravo de instrumento. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não conhecido.
4. Nos termos do artigo 507 do CPC, está preclusa a discussão quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pois não interposto recurso tempestivo contra a decisão que deliberou pela aludida conversão. Ainda, deve ser mantido o valor das perdas e danos fixado na origem com base no menor orçamento apresentado pela exequente (R$149.600,00 – cento e quarenta e nove mil e seiscentos reais), pois além de o importe se mostrar razoável diante da complexidade e dos riscos envolvidos na prestação, a impugnação apresentada pela executada não foi hábil em demonstrar a sua incorreção.
5. Se observada recalcitrância sucessiva e injustificada da parte executada, ora agravante, no cumprimento da obrigação de fazer constante do título judicial, revela-se cabível, na forma do art. 537, caput, do CPC, a aplicação das astreintes no valor correspondente ao teto estabelecido para tal sanção (R$20.000,00 – vinte mil reais).
6. A conversão da obrigação em perdas e danos não prejudica a multa coercitiva imposta pelo descumprimento da obrigação, conforme se depreende do disposto no art. 500, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.